Tribunal: CARF
Processo: 14120.000286/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000286/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.770 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ENERTEL ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2003
ESTIMATIVA MENSAL DE CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO.
MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativa de CSLL dá ensejo à aplicação de multa
isolada, ainda que no final do ano base tenha sido apurado base de cálculo
negativa de CSLL.
Recurso Voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e a arguição de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite,
Jose Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas
Esteves Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente. Ausente(s) o conselheiro Bianca
Felicia Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000286/2008-37
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração as fls. 02 a 06, que exige
Multa Isolada, no valor de R$ 93.634,36, por falta de recolhimento da CSLL, sobre as bases
estimadas no ano-calendário 2003, exercício 2004.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 03/05), o autuante
constatou que nos meses de janeiro a dezembro de 2003 a contribuinte informou na Ficha 16 —
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, os valores da
contribuição com base em estimativas mensais, bem como o não recolhimento. Em razão, disso,
foram calculadas as multas isoladas de 50% (cinquenta por cento) do valor não recolhido da
CSLL sobre o lucro líquido mensal por estimativa.

Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 07 de agosto de 2008 a interessada
apresentou em 08 de setembro de 2008, por meio de seus procuradores, a impugnação de fls. 30
a 46 e anexos (fls. 47 a 86), onde alega resumidamente:

a) a nulidade do auto de infração sob o argumento de que a autuação foi efetuada com base
em dispositivo revogado, o qual definitivamente não pode ser aplicado ao caso em
comento, como em nenhum outro, pela sua total ineficácia legal. Assim, o art. 44, § 1o,
inciso IV, da Lei 9.430/96, fora revogado pela Lei 11.488/2007, um ano antes da
lavratura do auto de infração invectivado;

b) b) o período fiscalizado restringiu-se aos meses de janeiro/2003 a dezembro/2003, e o
Auto de Infração somente foi lavrado em 08/08/2008, ou seja, decorridos mais de 05
(cinco) anos da data dos fatos geradores ocorridos de janeiro a agosto de 2003. Não seria
mais possível ao fisco cobrar a suposta exação tributária, bem como imputar multa, em
virtude do descumprimento de deveres instrumentais correlatos à obrigação principal,
uma vez que seu direito de constituir o credito tributário encontrava-se tomado pela
decadência;

c) que a apuração da CSLL, supostamente não pago, que serviu de base para a instituição da
multa, não fora realizada de forma coerente com o ordenamento jurídico. O Fisco Federal
teve como base somente a DIPJ, sem buscar efetivamente os valores condizentes, para
que pudesse aplicar sanção à impugnante;

d) que não há no Auto de Infração a indicação da suposta infração cometida pela
impugnante, tendo em vista que a fundamentação legal acostada é tão genérica quanto
imprecisa;

e) que a multa fixada em patamar elevado afronta um dos mais caros princípios
constitucionais que integram o Estatuto do Contribuinte. O princípio da capacidade
contributiva plasmada na CF espraia-se sobre o sistema jurídico e nos fundamentos
basilares da tributação, constituindo-se elemento básico de onde emanam as garantias
constitucionais. Cita legislação, jurisprudência e doutrina. Requer ainda determinar a
adequação da multa à nova ordem econômica, fixando-a em percentual não superior a 2%
(dois por cento).

A DRJ julgou improcedente a impugnação e elaborou a seguinte ementa:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO ISOLADA. DECADÊNCIA.
A exigência de penalidade isolada constitui justamente a hipótese de
lançamento de oficio, a ela se aplicando, portanto, o prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN. Nesse contexto, não se vislumbra
transcorrido o prazo decadencial para a exigência da penalidade isolada,
devida pela falta de recolhimento do tributo calculado em base estimada.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento do imposto sobre a base de cálculo estimada por
empresa que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de oficio isolada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que
alega a impossibilidade de cobrança cumulativa da multa isolada com a de ofício.

É o relatório
Voto
Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

Trata-se de cobrança de multa isolada por falta de recolhimento das estimativas de
CSLL do AC 2003. O auto de infração foi elaborado com base nas informações prestadas pela
Recorrente em sua DIPJ, onde nos meses de janeiro a dezembro de 2003, optou por antecipar a
CSLL com base na receita bruta e por isto apurou CSLL devida em todos os meses de 2003.
Contudo, ao calcular a CSLL do ajuste anual apurou base negativa no valor de R$ 619.329,66.
Ademais, a Recorrente não comprovou que efetuou os recolhimentos da CSLL estimada do AC
2003.
Preliminarmente a empresa contribuinte alega que ocorreu nulidade por falta de
fundamentação legal, já que supostamente não há indicação no auto de infração o fato gerador da
exação tributária.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Ocorre que a fiscalização no auto de infração demonstrou que a multa isolada foi
calculada com informações prestadas pela própria Recorrente em sua DIPJ quando informou nos
meses de janeiro a dezembro de 2003, na ficha 16, CSLL a pagar. Tal tributo devido e não pago
acarretou em exigência de multa isolada nos termos do artigo 44 da Lei 9430/96. O referido
dispositivo foi citado no auto de infração e dispõe que incide multa isolada de 50% sobre as
antecipações mensais de IRPJ e CSLL não pagas.
Assim, o auto de infração está em conformidade com a legislação e por isto a
alegação da Recorrente quanto a nulidade material por falta de fundamentação legal não merece
prosperar.
Ademais, a empresa alega que as alegações de inconstitucionalidade de lei podem ser
analisadas pelos tribunais administrativos quando existe flagrante inconstitucionalidade.
Ocorre que o CARF emitiu uma súmula que resolve esta questão:
Súmula 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, também não merece prosperar este pleito do contribuinte.
Por sua vez, a Recorrente alega que ocorreu decadência pois a multa isolada foi
aplicada com base nas estimativas de CSLL do AC 2003 e o auto de infração tem data de
4/8/2008, assim as multas isoladas referentes a janeiro a agosto de 2003 estariam decaídas
conforme dispõe o artigo 150, §4o do CTN.
Ocorre que como não ocorreu o recolhimento antecipado da CSLL a contagem do
prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte nos termos do inciso I do
artigo 173 do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (julgamento de recurso representativo de controvérsia, nos termos
do art. 543-C, do CPC/1973) que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
questão do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, assim como a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, conforme se observa na ementa do REsp 973.733/SC, 1a Seção,
Dje 18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
O
FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

PREVISTOS
NOS
ARTIGOS
150,
§
4o,
e
173,
do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a
decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos
Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max
Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo
qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173,
I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente,
ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda
que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-
se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos
artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento
no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência
e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de
tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos
no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em26.03.2001. 6. Destarte, revelam-
se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do
prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo. 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No caso concreto, não há dúvidas de que não foram pagos os débitos de CSLL
referentes ao ano-calendário de 2003. Assim, o início da contagem do prazo decadencial deve se
dar com base no disposto no art. 173, I, do CTN, uma vez que, na ausência de pagamento
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

antecipado, o início da contagem do prazo decadencial deve ser postergado para o primeiro dia
do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
Nesse sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 101, verbis:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Diante do exposto também não deve subsistir o pleito da Recorrente.
No mérito alega que o fisco não poderia cobrar no mesmo exercício multas isoladas e
multa de ofício, assim, não seria aceitável a concomitância de multas.
Ocorre que neste caso não foi cobrada multa de ofício, já que ao fim do exercício a
empresa apurou base negativa de CSLL.
O artigo que fundamentou o auto de infração discorre sobre este tema:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição: I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento
do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2°, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente;
Por sua vez, a Recorrente alega que o auto de infração se baseia em presunção, ou
seja, apurado em suposto faturamento com base na movimentação de caixa, presumiu-se omissão
de receita operacional e lançaram-se os tributos incidentes sobre estas receitas, bem como as
multas sancionatórias.

Tal argumento não deve prevalecer pois a autuação levou em consideração os valores
informados na DIPJ da empresa, onde, na ficha 16, a Recorrente informou CSLL a pagar, cujos
pagamentos não foram confirmados.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por fim alega que a cobrança de multa isolada de 50% tem caráter confiscatório e
abusivo e fere a Constituição Federal.

Conforme já demonstrado, a cobrança de multa isolada está disposta em lei e o
CARF não pode se manifestar acerca de sua inconstitucionalidade. Assim, também não merece
prosperar tal pleito.

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e a arguição de decadência, e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital